Tribunal: TJDFT
Processo: 0715540-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES NOMINATIVOS A TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO MANTIDA.
I. Em se tratando de cheques nominativos, aquele que não figura como beneficiário da ordem de pagamento é parte ilegítima para o ajuizamento da ação monitória.
II. A ilegitimidade ativa não é passível de correção mediante emenda à petição inicial.
III. Recurso desprovido.